Tribunal: TCU
Processo: 033.960/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de serviços continuados de manutenção em estação de tratamento de água para diálise, para prestação de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças/acessórios, calibrações e testes, do sistema de osmose reversa fixa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda - ME em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 13/2020, promovido pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas (Ebserh/HUGV), que teve por objeto a " Contratação de serviços continuados de manutenção em estação de tratamento de água para diálise, para prestação de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de peças/acessórios, calibrações e testes, do sistema de osmose reversa fixa do Hospital Universitário Getúlio Vargas ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas e à representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.